Tribunal: TJMT
Processo: 1020578-86.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020578-86.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ANDRE ZANETTI BAPTISTA - CPF: 212.808.878-00 (ADVOGADO), NATURALLE AGRO MERCANTIL S.A. - CNPJ: 03.465.501/0001-31 (AGRAVANTE), FABIO DEL CANALE VIZENTIM - CPF: 029.062.909-80 (AGRAVADO), GLOBAL AGRONEGOCIOS EIRELI - EPP - CNPJ: 20.631.596/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO QUINTANILHA DE ALMEIDA - CPF: 382.487.628-07 (ADVOGADO), BARBARA RENATA SOARES GOMES - CPF: 455.951.408-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ARRESTO CAUTELAR DE ATIVOS FINANCEIROS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Não há indícios de que o agravado esteja dilapidando o patrimônio ou em estado de insolvência, pois a capacidade para suportar processo executivo não deve ser medida apenas em registros fotográficos.

Ausentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Agravo interno prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1020578-86.2020.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

NATURALLE AGRO MERCANTIL S.A.

AGRAVADO(S):

FÁBIO DEL CANALE VIZENTIM

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
NATURALLE AGRO MERCANTIL S.A.
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dra.
Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n.º 1005847-62.2020.8.11.0040, ajuizados em face
FÁBIO DEL CANALE VIZENTIM
, que indeferiu o arresto cautelar de ativos financeiros e/ou dos bens imóveis indicados.

Aduz a agravante que instaurou o respectivo incidente junto ao juízo
a quo
com a intenção de
“desconsiderar a personalidade jurídica da Executada originária: GLOBAL AGRONEGOCIOS EIRELI – EPP (“GLOBAL”) a fim de atingir seu único sócio FÁBIO ante o claro e manifesto esvaziamento patrimonial perpetrado pela GLOBAL”
(sic).

Discorre que
“a atividade empresarial (agronegócio) é exercida, de fato, pela pessoa física do sócio, que é o proprietário dos bens (propriedades rurais, máquinas e equipamento) que servem a este fim. Enquanto, os contratos são celebrados por pessoa jurídica (Global) desprovida de patrimônio e que não é uma empresa operacional. Assim, se aproveitando dessa estrutura, os recursos provenientes de pré-pagamento de venda de grãos são recebidos pela pessoa jurídica e são direcionados ao sócio administrador, na sequência, a pessoa jurídica deliberadamente descumpre suas obrigações contratuais, no afã de sair impune, já que ela não possui sequer um vintém para honrar com os compromissos assumidos”
(sic).

Assevera que
“o Agravante pleiteou o arresto dos ativos financeiros do FÁBIO, haja vista o desvio de finalidade e a confusão patrimonial criada com o intuito de o sócio embolsar os valores recebidos pela pessoa jurídica e não honrar a entrega de grãos, pois a GLOBAL nada produz, enquanto FÁBIO financia seu plantio com os valores recebidos pela GLOBAL, mas vende os grãos através de outros contratos com terceiros”
(sic).

Sustenta que
“é manifesta a blindagem patrimonial e o desvio de finalidade; o propósito fraudulento e a intenção de lesar os credores, que atualmente é exitosa, enquanto não é coibida por este Poder Judiciário”
(sic).

Destaca várias diligências na tentativa de realizar penhora de bens da GLOBAL em relação ao débito executado, entretanto, todas restaram inexitosas.

Entende que
sendo evidente, no caso concreto, a malversação do uso da empresa, torna impositiva a desconsideração da personalidade jurídica
“de forma que FÁBIO, seu sócio administrador, responda pelas dívidas da GLOBAL”
(sic).

Com base nos requisitos legais, pugna pelo provimento do recurso para que seja deferido o arresto online dos bens do FÁBIO, tantos quantos bastarem para garantir a

integralidade da execução.

A tutela recursal foi indeferida em 14/10/2020, por esta Relatoria (id. 61537968).

Dessa decisão, sobreveio a interposição de agravo interno (id. 65783968).

Sem contraminuta, diante da ausência de angularização processual (66170495 - Pág. 1).

Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 60190533).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
NATURALLE AGRO MERCANTIL S.A.
, ajuizou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor de
FÁBIO DEL CANALE VIZENTIM
, objetivando o arresto cautelar de ativos financeiros e/ou dos bens imóveis indicados.

O juízo “a quo” indeferiu o pedido do arresto cautelar, assinalando que:

“(...)
Exsurge dos autos em exame que, mesmo a execução principal tramitar desde o ano de 2016 sem que até a presente data a requerente/credora tenha logrado receber seu crédito, ou ainda, localizar bens em nome da empresa-executada, cumpre verificar se, de fato, houve encerramento irregular das suas atividades, posto que, segundo a requerente a devedora continua atuando no mesmo ramo, o que caracteriza o desvio de finalidade da personalidade jurídica.

Logo,
a probabilidade do direito invocado não está robustamente demonstrada, já que ausente prova inequívoca acerca de insolvência da executada e da insuficiência de patrimônio para garantir a demanda, situação esta que afasta o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

Nessa hipótese, cumpre observar o procedimento próprio da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária executada, visando preservar as garantias constitucionais inerentes ao contraditório e a ampla defesa
.

Pelo exposto, indefiro o arresto cautelar de ativos financeiros e/ou dos bens imóveis indicados, posto que ausentes os requisitos legais pertinentes
.
(...)”
(destaquei).

Nos termos do art. 300,
caput
e 301 do CPC, a tutela de urgência cautelar será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo e pode ser efetivada mediante
arresto
, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Acerca do arresto, sabe-se que é medida cautelar que visa resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória.

A desconsideração da personalidade jurídica só é admitida caso comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, aplicação da Teoria Maior, segundo o artigo 50 do CC,
in verbis
:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica”.

No caso, a probabilidade do direito perpassa a aferição da própria possibilidade de se responsabilizar a pessoa jurídica de que é sócio o executado pela via da desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Ocorre que, as alegações do agravante de confusão patrimonial estão desacompanhadas de prova pré-constituída. A afirmação do direito da parte depende da regular instrução do incidente, sendo incabível a concessão da tutela, vez que ausente a probabilidade do direito alegado, haja vista que
a capacidade para suportar processo executivo não deve ser medida apenas em registros fotográficos.

Também não está clara a existência de risco ao resultado útil do processo, eis que inexiste nos autos qualquer indício da prática pelo agravado e/ou pela pessoa jurídica suscitada de atos de ocultação ou dilapidação de patrimônio.

Nesse sentido, colaciono os arestos de outros Tribunais Pátrios:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR - ARRESTO - PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS - INDEFERIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. Descabe a concessão de tutela de urgência quando não evidenciada a probabilidade do direito invocado". (TJ-SP - AI: 21047770720208260000 SP 2104777-07.2020.8.26.0000, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 02/07/2020, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA - ARRESTO – AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO DE RESULTADO ÚTIL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ante a ausência de comprovação, em sede de cognição sumária, do perigo de dano ou risco de resultado útil do processo, deve ser indeferido pedido de arresto”.

(TJ-MS - AI: 14061625520198120000 MS 1406162-55.2019.8.12.0000, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 19/09/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/09/2019)

Assim, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, correta a decisão que indeferiu a tutela cautelar requerida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020